Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736449-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento por inovação recursal da alegação de nulidade da decisão agravada ante a inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator